Tribunal: TJDFT
Processo: 0717588-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto JANIO STREMLOW contra decisão (ID origem 155225437) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF, que declinou da competência nos autos do pedido de liquidação provisória de sentença coletiva promovido pelo recorrente contra BANCO DO BRASIL SA, determinando a redistribuição do processo para a comarca de Comarca de Porto União/SC. Confira-se o teor da r. decisão: “Chamo o feito à ordem. Cuida-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada por JANIO STREMLOW em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas. Relata que a decisão oriunda da AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 condenou o Banco do Brasil a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto à instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. Assim, requer a citação do Banco do Brasil para que apresente as cédulas de crédito rural emitidas pelo autor. É a síntese. Decido. A competência é a medida da jurisdição, sendo delimitada por meio das leis de organização judiciária, que fixam os limites para processamento e julgamento das causas que lhes são previamente atribuídas. Há juízo natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). Por esse motivo, as partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juízo natural. No caso, o requerido, Banco do Brasil S.A., possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados, nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. Assim, a existência de filial do Banco do Brasil S.A. no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea "a", do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. Ressalte-se que o crédito rural foi concedido para fomentar atividade produtiva, motivo pelo qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso concreto. Portanto, o foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica requerida. Demais disso, a análise dos autos revela que o foro de Brasília não guarda qualquer pertinência com o domicílio da parte requerente e do domicílio da agência do Banco do Brasil S.A. em que se firmou o negócio jurídico, além de não manter qualquer relação com os fatos de que a demanda está embasada. Tem-se observado, outrossim, o crescente número de ações propostas contra o Banco do Brasil S.A., com causas de pedir semelhantes, perante esta circunscrição, ainda que os exequentes residam nos mais diversos estados da federação. Nessa perspectiva, não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações em comento, unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. É necessário que as partes tenham alguma relação com o foro escolhido, o que não se observa no presente caso. Assim, deve ser aplicada a regra de que a competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Nesse sentido o recente entendimento deste Eg. TJDFT:(...) Por fim, registre-se que a Súmula n. 33 do STJ foi editada há mais de trinta anos, isto é, em contexto muito diverso do atual, de modo que necessita de uma leitura atualizada para a nova realidade do Processo Judicial Eletrônico, em cotejo com os limites orçamentários impostos ao TJDFT, enquanto órgão jurisdicional. Nesse sentido, há precedente do Eg. TJDFT:(...) Assim, não se pode permitir que este Eg. Tribunal seja transformado em tribunal com jurisdição em todo o território nacional, tão somente pela superação das barreiras físicas diante do processo judicial eletrônico. Por fim, cabe ressaltar que a celeridade na prestação jurisdicional ofertada pelo TJDFT, aliada ao baixo valor das custas judiciais se comparado a outros tribunais do país, não pode justificar a distribuição de demandas por critérios aleatórios, inclusive por conveniência pessoal, de modo a prejudicar a prestação jurisdicional devida aos cidadãos domiciliados no Distrito Federal, entidade federativa sobre a qual este órgão, de fato, exerce jurisdição. Conclusão Pelo exposto, declaro a incompetência deste juízo para julgamento do feito e determino a redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca Porto União/SC. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 45086783), a parte agravante busca a reforma da r. sentença. Alega, em suma, que o foro de Brasília/DF é competente para julgamento do processo de origem, tendo em vista que “não houve escolha aleatória de foro, pois de acordo com o artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, quando a parte ré é pessoa jurídica o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede”. Destaca que, “considerando que a presente ação se trata de Ação de Produção Antecipada de Provas, e que as demandas de produção antecipada da prova são de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor (art. 381, § 2o, do CPC), o qual no presente caso, optou por ajuizar na em Brasília/DF, tendo em vista que ação foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja matriz se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem atual trâmite em Brasília/DF”. Afirma presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, assim como, subsidiariamente, a aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso. Posteriormente, a parte agravante destaca a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente lide, embasada, principalmente, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal - STJ. Assevera que deve ser respeitado o teor das Súmulas no 33 do STJ e 23 do TJDFT, as quais impedem a declaração de incompetência territorial de ofício pelo Magistrado. Cita jurisprudência desta Corte de Justiça que corrobora as razões de decidir do recurso. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela para “afastar a determinação do juízo singular de remessa dos autos eletrônicos para a comarca de Porto União/SC, e determinar o regular prosseguimento do feito na Comarca de Brasília/DF competente para processar e julgar o feito”. Subsidiariamente, a parte agravante busca a aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, busca a reforma da r. decisão para que seja afastado o declínio de competência com o prosseguimento do feito no foro de Brasília/DF. Preparo devidamente recolhido (ID 46499352). É o relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo recursal devidamente recolhido, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). Outrossim, em caso de pretensão que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que as pretensões liminares buscadas pela parte agravante não atendem aos aludidos pressupostos, especialmente porque ausente a probabilidade do direito invocado, nem para a antecipação dos efeitos da tutela tampouco para a aplicação de efeito suspensivo. Em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não reputo demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso à baila, de modo que ausente sustentação para as pretensões liminares vindicadas. Com efeito, abstraídas, nesse momento processual, maiores considerações de mérito acerca desta pretensão reformatória, aponto, desde logo, a evolução da jurisprudência desta Corte acerca da matéria versada nas razões recursais, a saber a possibilidade de declínio de competência, de ofício, para os casos em que verificada escolha aleatória do foro de Brasília/DF pelo consumidor, passando a não mais albergar a escolha sem observância das regras processuais e de direito material que rege a relação jurídica contenciosa. Isso porque, via de regra, tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, o que não vem ao caso (Súmula no 33 do STJ). Contudo, o referido excerto sumular não pode ser aplicado em afronta ao princípio do juiz natural, que garante que ninguém será julgado por um Juiz ou Tribunal de Exceção e veda que as partes, sem qualquer critério legal, venham a escolher quem irá apreciar sua causa, até para que se preserve a exigida imparcialidade do julgador. Nesse contexto, não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo, e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. Acrescente-se, ainda, que a distribuição aleatória de ações a este Tribunal de Justiça, em razão da celeridade da tramitação processual, estabilidade das decisões e valor reduzido de custas, por consumidores de todo o país, em face do Banco do Brasil e de outras entidades e empresas com filiais em todo o território nacional, vem causando efeitos graves na capacidade de prestação jurisdicional no âmbito local, como apurado objetivamente na Nota Técnica no 8/2022 do TJDFT. Portanto, este Relator e esta Turma Cível, bem como outros Órgãos fracionários deste Tribunal, após maiores reflexões e realizando uma leitura contextualizada do fenômeno verificado nos feitos de sua competência, houveram por bem refluir da posição anteriormente adotada para não mais admitir o processamento de ações sem qualquer relação justificada com a competência da Justiça comum distrital. Assim, não se mostrando conjugados, nesta oportunidade, os requisitos da tutela de urgência almejada, obstado se torna seu deferimento, sobretudo quando não verificada a probabilidade de êxito recursal, ante o atual entendimento jurisprudencial acerca da matéria devolvida pelo agravante a esta instância revisora. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E A APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelos arts. 300 e 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator